Tribunal: TJDFT
Processo: 0730301-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 BACEN. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO PELO VALOR DA CAUSA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu a ação em razão do valor da causa, entendo o magistrado que o valor da causa deve ser delimitado pelo valor do contrato de financiamento no valor de R$ R$ 239.234,12. Em seu recurso, alega a recorrente que o objeto da causa se limita a revogação da autorização de débito das parcelas mensais no valor de R$ 4029,88. Requer a cassação da sentença e a aplicação da teoria da causa madura para que o pedido seja julgado procedente.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64675536) e com preparo regular (ID 64675539 - Pág. 1). Contrarrazões apresentadas (ID 64675541).
3. O valor da causa se estabelece com base no proveito econômico pretendido pelo autor, que, na hipótese, insere-se no limite estabelecido na Lei n. 9.099/95. No caso, o debate acerca de nulidade de cláusula contratual não exige o encerramento do contrato, de modo que não deve ser considerado o valor do contrato para quantificar o valor da causa. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada. Sentença de extinção anulada.
4. Na hipótese, viável a aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC), pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
7. A Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central, em seu artigo 6o, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito.
8. Tratando-se de cancelamento de débito referente ao pagamento de operações de crédito, o pedido de cancelamento deve ser realizado pelo titular da conta por meio da instituição destinatária, nos termos do artigo 9o da resolução. Pretendendo o titular da conta que a revogação da autorização de débito seja destinada à instituição depositária, o cliente deverá declarar que não reconhece a autorização (p.u. do artigo 9o da Resolução n.o 4.790/2020 do BACEN).
9. Considerando que, no caso, o recorrido é ao mesmo tempo instituição depositária e destinatária, não há como impor condições para o cancelamento da autorização de débito que, nos termos da resolução, foi assegurada ao consumidor (artigo 6o da Resolução n.o 4.790/2020 do BACEN).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o réu a cancelar a autorização de débito em conta corrente/salário, em definitivo, referente ao contrato de empréstimo n. 2022574081. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.